Tribunal: TJES
Processo: 0000074-95.2024.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000074-95.2024.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000074-95.2024.8.08.0040

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS, MAILSON MEDEIROS DA ROCHA

Advogado do(a) APELADO: THACIO DE SOUZA CANGUSSU - ES40317

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DELAÇÃO INFORMAL DE CORRÉU. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CONFISSÃO JUDICIAL. PROVA ROBUSTA. CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus da imputação de prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, praticado contra vítima idosa, e, para um dos réus, também do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação de ambos os réus, notadamente quanto à validade do reconhecimento fotográfico e da delação informal de corréu; (ii) estabelecer se a confissão judicial de um dos réus, corroborada por outros elementos, autoriza a reforma da sentença absolutória para condená-lo pelo crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exibição de uma única fotografia do suspeito à vítima viola o rito do art. 226 do Código de Processo Penal, o que acarreta a nulidade do ato de reconhecimento, que não pode fundamentar a condenação.

A delação informal de corréu, retratada em juízo e não corroborada por outras provas independentes, carece de valor probatório para sustentar um decreto condenatório.

Impõe-se a manutenção da absolvição de CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
, dada a fragilidade do acervo probatório, baseado em reconhecimento nulo e delação informal isolada.

A confissão judicial do réu MAILSON MEDEIROS DA ROCHA, na qual admite a prática do roubo, quando alinhada a outros elementos probatórios como o depoimento de testemunha, a apreensão da motocicleta utilizada no crime e o reconhecimento de vestes pela vítima, constitui prova segura da autoria delitiva e autoriza a condenação.

A apreensão de pequena quantidade de entorpecentes e de ínfima quantia em dinheiro, desacompanhada de outros elementos que indiquem a traficância, não é suficiente para comprovar o dolo de tráfico, devendo ser mantida a absolvição do réu MAILSON MEDEIROS DA ROCHA quanto a este crime.

Presentes as majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, e havendo concurso de causas de aumento, aplica-se apenas a que mais exaspera a pena, nos termos do parágrafo único do art. 68 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de pessoa realizado em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal é inválido e não pode, por si só, fundamentar a condenação.

A delação informal de corréu, isolada nos autos e retratada em juízo, não possui força probatória suficiente para embasar um decreto condenatório.

A confissão judicial de um réu, quando corroborada por um conjunto coeso de provas circunstanciais e testemunhais, é elemento apto a sustentar a condenação pelo crime de roubo.

A apreensão de pequena quantidade de drogas, sem outros elementos que comprovem a finalidade de mercancia, impõe a manutenção da absolvição pelo crime de tráfico, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal: alínea 'b' do § 2º do art. 33; art. 59; alínea 'h' do inciso II do art. 61; alínea 'd' do inciso III do art. 65; parágrafo único do art. 68; inciso I do § 2º-A do art. 157; inciso II do § 2º do art. 157. Código de Processo Penal: art. 203; inciso II do art. 226; inciso V do art. 386. Lei nº 11.343/06: caput do art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1258; STJ, AREsp n. 2.514.195/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000074-95.2024.8.08.0040

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS, MAILSON MEDEIROS DA ROCHA

Advogado do(a) APELADO: THACIO DE SOUZA CANGUSSU - ES40317

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença (
ID 13852566
), proferida pelo Juízo da
Vara Única de Pinheiros
, por meio da qual
fora julgada
im
procedente a pretensão punitiva estatal,
absolvendo
o
s

apela
do
s

MAILSON MEDEIROS DA ROCHA e CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS, com base no art. 386, inc. V, do Código de Processo Penal, quanto às imputações dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 61, II, 'h', ambos do Código Penal, e, em relação ao primeiro apelado, também do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais (ID 13852574), o Ministério Público Estadual requer a condenação dos recorridos, alegando que há provas suficientes da materialidade e autoria delitivas, destacando a confissão extrajudicial de um dos réus, o reconhecimento realizado pela vítima na fase policial e os depoimentos dos agentes de segurança, que seriam aptos a sustentar o édito condenatório.

Contrarrazões defensivas (ID 13852576), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença absolutória, sob o argumento da insuficiência de provas, da nulidade do reconhecimento de pessoa por inobservância ao art. 226, do CPP, e da aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Parecer da
Douta
P
rocuradoria de Justiça
(
ID 14315251
)
manifest
ando
-se pelo provimento do recurso ministerial, defendendo a existência de conjunto probatório apto a fundamentar a condenação do
s
recorrido
s
.

A respeito dos fatos objeto dos autos, emerge da Denúncia que, no dia 12 de julho de 2024, por volta das 14h20min, os réus, em comunhão de esforços e desígnios, teriam adentrado o estabelecimento comercial "Samacon Peças e Mecânica", em Pinheiros/ES, e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, teriam subtraído aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) da vítima Vera Lúcia Zampirolli Girondoli, pessoa idosa, a qual teria sido agredida com empurrões e tapas. Consta, ainda, que na posse do réu Mailson foram encontradas drogas (cocaína e maconha) para fins de tráfico.

Os acusados foram devidamente processados e, ao final da instrução, absolvidos das imputações.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Após reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, e com a devida vênia ao entendimento exarado pelo nobre magistrado sentenciante, concluo que a sentença absolutória merece ser parcialmente reformada.

Entretanto, ressalto que a
situação processual dos réus é distinta e exige análise individualizada, o que conduz a soluções diversas para cada apelado.

I - DA MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DE CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS

Em relação ao acusado Carlos Henrique, vulgo "Kokimoto",
a manutenção da decisão absolutória é medida que se impõe
, porquanto o acervo probatório é manifestamente insuficiente para sustentar um decreto condenatório.

A tese ministerial, neste ponto, busca validar provas que são, em sua essência, juridicamente nulas ou probatoriamente frágeis. A imputação de autoria funda-se em dois pilares: um reconhecimento fotográfico realizado em total desacordo com as normas processuais e uma delação informal, que não apenas se encontra isolada, mas foi formalmente retratada em juízo.

Conforme consta nos autos, o suposto reconhecimento pela vítima, na fase inquisitorial, se deu a partir da exibição de uma única fotografia do suspeito, procedimento que viola frontalmente o rito obrigatório previsto no
art. 226, do Código de Processo Penal
.

A inobservância das formalidades legais não constitui mera irregularidade, mas sim causa de invalidade da prova, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 1258
, que assentou a natureza vinculante de tais regras:

"1-As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva [...]. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório [...]."

Destarte, a exibição de uma única fotografia, como ocorrido, contamina o ato pela indução e sugestão, esvaziando sua confiabilidade, sendo, pois, um reconhecimento inválido, nos termos da tese firmada, e que não pode servir de alicerce para a condenação.

Ademais, o relato dos policiais referindo-se à delação informal, supostamente prestada pelo corréu Mailson no momento de sua prisão, e apontando Carlos Henrique como seu comparsa, não se sustenta como prova suficiente a um decreto condenatório.

Em especial, porque foi retratada em juízo, ocasião em que Mailson, apesar de confessar o crime, negou a participação de Carlos Henrique.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a delação de corréu, por si só, não é apta a fundamentar uma condenação, exigindo-se, para sua validade, corroboração por outros elementos de prova independentes, o que não ocorreu nos autos. Nesse sentido, a tese firmada no julgamento do AREsp 2.514.195/SP:

"3. A 'isolada' delação de corréu ainda que não predicada pelo compromisso de se dizer a verdade, prescrito no art. 203 do CPP não consubstancia válido e hábil meio de obtenção de provas, à disposição do Estado-juiz, para prolação de um édito condenatório."(AREsp n. 2.514.195/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Inexistindo prova válida do reconhecimento e sendo imprestável a delação informal isolada, a absolvição de Carlos Henrique Pereira Santos é medida que se impõe, em estrita observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

II - DA CONDENAÇÃO DE MAILSON MEDEIROS DA ROCHA PELO CRIME DE ROUBO

A situação do réu Mailson Medeiros da Rocha, contudo, é diametralmente oposta.

Em relação a ele, a prova da materialidade e da autoria delitivas quanto ao crime de roubo é robusta, segura e corroborada por múltiplos elementos, superando a dúvida razoável.

O elemento central e mais contundente é a confissão judicial do acusado Mailson, que, sob o crivo do contraditório, admitiu ter participado da empreitada criminosa, conforme se extrai de seu interrogatório (ID. 64230414):

"(...) que são verdadeiros os fatos relatados na denúncia; que admite que participou do roubo;"

Destaca-se que, além da confissão judicial ser um meio de prova de altíssimo valor, no presente caso, ela não se encontra isolada, mas sim solidamente amparada por outras provas circunstanciais e testemunhais.

Primeiramente, o depoimento da testemunha Janderson de Medeiros Melo, sobrinho do réu e proprietário da motocicleta utilizada no crime, prestado na fase policial, ao declarar que o tio utilizou sua motocicleta biz vermelha e que ouviu dele a confirmação da participação no assalto:

"(...) na data de hoje, estava em casa quando seu primo/tio, Mailson Medeiros da Rocha, saiu com a motocicleta, sem saber informar para onde ele foi; (...) Mailson também foi abordado e confessou aos policiais ter participado de um assalto ocorrido em um comércio, cometido horas antes;" (ID 13852244, fl. 22)

Ainda, os elementos descritos pela vítima conectam-se diretamente ao réu Mailson.

Nesse sentido, a vítima Vera Lúcia ela afirmou que os assaltantes empreenderam fuga em uma motocicleta Honda/Biz de cor vermelha, veículo com as mesmas características daquele encontrado na posse de Mailson no momento de sua prisão em flagrante.

Ademais, a vítima reconheceu, em sede policial, o moletom preto apreendido com Mailson como sendo "
idêntica à que um dos criminosos utilizava no momento do crime",
bem como, em juízo, confirmou que um deles usava uma jaqueta preta.

Embora o reconhecimento de vestes comuns deva ser analisado com cautela, no contexto dos autos, ele soma-se aos demais elementos (confissão judicial, depoimento de Janderson, motocicleta) para formar um quadro coeso e convergente, que aponta, sem margem para dúvida razoável, a participação de Mailson no assalto. As pequenas inconsistências na descrição da vestimenta entre as fases policial e judicial não possuem o condão de infirmar o robusto acervo probatório restante.

Ademais, ressalta-se que a prova testemunhal, em especial, os relatos coerentes da vítima e a confissão do réu também confirmam que o roubo foi praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo.

Portanto, assiste razão ao Ministério Público em sua pretensão recursal, a fim de condenar Mailson Medeiros da Rocha pelo crime de roubo.

III - DA ABSOLVIÇÃO DE MAILSON MEDEIROS DA ROCHA PELO CRIME DE TRÁFICO

No que tange à imputação de tráfico de drogas, a sentença absolutória deve ser mantida, tendo em vista que a apreensão de 10 pinos de cocaína e uma bucha de maconha, acompanhada de apenas R$ 22,00 (vinte e dois reais), sem a presença de outros elementos indicativos da mercancia (como balança de precisão, anotações, contatos de usuários ou campanas policiais), é insuficiente para comprovar o dolo específico de traficar.

A alegação do réu de que é dependente químico e que a dívida de drogas motivou o roubo confere plausibilidade à tese de que os entorpecentes se destinavam ao consumo pessoal, não tendo a acusação logrado êxito em provar o contrário.

IV - DA DOSIMETRIA DA PENA

Reconhecida a autoria e materialidade do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, passo à dosimetria da pena do réu
MAILSON MEDEIROS DA ROCHA
.

Na primeira fase
, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
é a normal ao tipo; não há nos autos elementos para valorar negativamente os
antecedentes
, a
conduta social
ou a
personalidade
do agente; os
motivos
do crime (quitar dívida de drogas) não extrapolam a normalidade do ilícito patrimonial; as
circunstâncias
do crime serão apreciadas na 2ª e 3ª fases; as
consequências
são normais ao tipo; e o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o delito. Assim, fixo a
pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase
, reconheço a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, 'd', CP), por ter o réu admitido a prática do roubo. Presente, também, a agravante do
crime cometido contra idoso
(art. 61, II, 'h', CP), uma vez que a vítima contava com mais de 60 anos na data do fato. Procedo à compensação integral entre a atenuante da confissão e a referida agravante, mantendo a
pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase
, incidem as causas de aumento de pena do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, CP) e do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP). A presença de dois agentes foi confirmada pela vítima e pelo próprio réu, ainda que o comparsa não tenha sido condenado. O emprego da arma, embora não apreendida, foi firmemente atestado pela vítima.

Nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP, havendo concurso de causas de aumento previstas na parte especial, reputo razoável aplicar apenas a que mais aumente a pena.

Assim, aplico a majorante do
emprego de arma de fogo (§ 2º-A, I), exasperando a pena em 2/3 (dois terços)
, para fixá-la em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa,
a qual torno definitiva.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. O regime inicial de cumprimento da pena será o
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO MINISTERIAL para:

a) REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
, a fim de
CONDENAR
o réu
MAILSON MEDEIROS DA ROCHA
como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal. Mantenho sua absolvição quanto ao crime do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

b) MANTER A ABSOLVIÇÃO
do réu
CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS
de todas as imputações, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)